Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715452-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para apurar os valores devidos no cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) - ID no 58082255, págs. 199-201. 2. O agravante, em suma, alega a ocorrência de anatocismo, pois a taxa SELIC incidiu sobre o valor principal corrigido e acrescido de juros da caderneta de poupança. Defende que a taxa SELIC deve ser aplicada somente sobre o débito principal, sem juros, a partir de dezembro de 2021. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para retificar os cálculos do débito. 4. Sem preparo, diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A metodologia do cálculo já foi objeto de recurso pelo agravante, que não obteve êxito em modificá-la (autos no 0732151-06.2023.8.07.0000). Nesse cenário, o processo principal foi remetido para a Contadoria, que elaborou seus cálculos na forma determinada na decisão de ID no 166049245. 8. Há determinação expressa de que o valor principal será somado aos juros até novembro de 2021 e a partir de dezembro do mesmo ano sobre esse valor irá incidir a taxa SELIC. Essa situação foi claramente abordada na decisão agravada. 9. Nesse cenário é possível perceber que o agravante busca por via transversa rediscutir a matéria, que já foi objeto de análise em recurso anterior, o que não pode ser admitido, sob pena de violar a preclusão. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO